Tribunal: TJSP
Processo: 4001555-48.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Propriedade. Ação de demarcação de terras particulares. Procedência. Irresignação dos titulares dominiais do imóvel confrontante. Falta de interesse recursal. Interesse e legitimidade não demonstrados, à mingua de prejuízo direto ao imóvel lindeiro. Expert que, em sede de esclarecimentos acerca do laudo pericial, observou que nenhuma área do imóvel dos réus foi invadida pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Propriedade. Ação de demarcação de terras particulares. Procedência. Irresignação dos titulares dominiais do imóvel confrontante. Falta de interesse recursal. Interesse e legitimidade não demonstrados, à mingua de prejuízo direto ao imóvel lindeiro. Expert que, em sede de esclarecimentos acerca do laudo pericial, observou que nenhuma área do imóvel dos réus foi invadida pela demarcação, sendo que foi o terreno do autor que sofreu uma redução de área de 81 centímetros. Réus apelantes que, em verdade, pretendem a retificação de seu próprio imóvel em ação ajuizada por terceiro. Inviabilidade. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001555-48.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes CARMO BENTO DE ALMEIDA (ESPÓLIO) e PAULINA RODRIGUES
DE ALMEIDA, são apelados EVARISTO LEITE DAS NEVES (ESPÓLIO), NEIDE
DAS NEVES MONTEIRO (INVENTARIANTE) e APARECIDA HELEONORO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001555-48.2013.8.26.0577 -Voto no 00471G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 4001555-48.2013.8.26.0577
Comarca de origem: 6a Vara Cível do Foro de São José dos
Campos
Magistrado prolator: Dr. Alexandre Miura Iura
Apelantes: Carmo Bento de Almeida (Espólio) e Paulina Rodrigues
de Almeida
Apelados: Evaristo Leite das Neves (Espólio); Neide das Neves
Monteiro (Inventariante) e Aparecida Heleonoro (Espólio)
Voto no 00471G
APELAÇÃO CÍVEL. Propriedade. Ação de demarcação
de terras particulares. Procedência. Irresignação dos
titulares dominiais do imóvel confrontante. Falta de
interesse
recursal.
Interesse
e
legitimidade
não
demonstrados, à mingua de prejuízo direto ao imóvel
lindeiro. Expert que, em sede de esclarecimentos acerca
do laudo pericial, observou que nenhuma área do imóvel
dos réus foi invadida pela demarcação, sendo que foi o
terreno do autor que sofreu uma redução de área de 81
centímetros. Réus apelantes que, em verdade, pretendem
a retificação de seu próprio imóvel em ação ajuizada por
terceiro.
Inviabilidade.
Sentença
confirmada.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 340/342, a qual julgou PROCEDENTE o pedido de
demarcação de terras para determinar a limitações da
propriedade dos requerentes, na forma do laudo pericial de f.
272/300, e consequente aviventação dos marcos para indicação
dos limites do imóvel.
Irresignados, apelam os réus (fls. 344/347) alegando que,
conforme certidão de matrícula anexada aos autos, são legítimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001555-48.2013.8.26.0577 -Voto no 00471G
3
proprietários do imóvel de número 82, constituído pela metade do
lote no 45, da quadra F, situado no loteamento denominado Vila
Sinhá, 2o Subdistrito de São José dos Campos, que encerra uma
área de 250m2.
Afirmam que utilizam somente 125 m2 da área total de seu
terreno porque a Prefeitura Municipal solicitou que os mesmos e
seus vizinhos deixassem uma área disponível de 5 metros aos
fundos do terreno, tendo em vista que ali seria construída uma via
pública, o que não se concretizou porque no local há vasta
vegetação e a nascente de um rio.
Sustentam que os apelados não estão respeitando a
medida de 30 metros de cumprimento do terreno que lhes
pertence, conforme se infere do levantamento planimétrico da
área demarcada, que vem até a divisa do terreno, no muro
construído, que está com apenas 25m, e não 30m, conforme
consta na escritura.
Pedem, assim, seja reformada a sentença para que sejam
demarcadas as divisas, aviventados os rumos apagados e
renovados os marcos destruídos ou arruinados, devendo ser
clara e incontestável a propriedade e os limites de confrontação
do lote 45 da quadra F, referente a 150 m2, de acordo com a
Certidão de Matrícula 33.724, do imóvel que lhes pertence.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
355/364).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001555-48.2013.8.26.0577 -Voto no 00471G
4
Pois bem. Em que pese o inconformismo dos recorrentes, o
recurso não merece guarida pois pretendem, em verdade, a
retificação da delimitação de seu próprio imóvel, o que enseja a
propositura de ação própria, não podendo a pretensão ser
solicitada em processo ajuizada por terceiro.
Ora, conforme bem consignou o magistrado de origem, no
esclarecimento do laudo, às fls. 318/320, o expert respondeu que
a maior diferença encontrada em seu levantamento, em relação
ao imóvel dos autores, foi de 0,81 m ou 81 centímetros a menos.
E mais, afirmou que esta pequena diferença se deve,
provavelmente, ao método de levantamento utilizado atualmente
e não por ter invadido os imóveis lindeiros.
Em outras palavras, o perito esclareceu que a demarcação
de área do imóvel dos autores em momento algum invadiu os
imóveis lindeiros, sendo que houve uma pequena perda, de 81
centímetros, no imóvel dos próprios autores, devido à diferença
no método de levantamento utilizado.
Daí que, se os réus pretendem avançar o fundo de seu
imóvel em 5m2, por não ter sido esta faixa utilizada pela
Prefeitura para a construção da via pública, a eles compete
ajuizar ação própria para tanto, e não se utilizar desta demanda,
para satisfazer interesses próprios. Isso, inclusive, foi afirmado
pelo auxiliar do juízo, quando de seus esclarecimentos ao laudo:
“O imóvel objeto da matrícula 33.724 possui
seus limites materializado por muros, sendo
assim existe um muro que serve de limite
entre ele e o imóvel objeto desta ação. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001555-48.2013.8.26.0577 -Voto no 00471G
5
as medidas deste imóvel não condizem com
a realidade o erro ocorreu no momento
em que as divisas deste imóvel foram
materializadas e não agora.” (grifo nosso).
Aliás, conforme afirmam os apelantes, foi a Prefeitura quem
lhes suprimiu a área de 25m2, não tendo os autores qualquer
responsabilidade por atos do poder público.
Verifica-se, portanto, que a procedência desta ação
demarcatória em momento algum gerou prejuízo aos recorrentes,
o que importa na conclusão de que não possuem sequer
interesse recursal para postularem a improcedência desta
demanda. É nesse sentido o artigo 17, do novo Código de
Processo Civil: Para postular em juízo é necessário ter interesse
e legitimidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, posto que bem lançada a sentença de procedência do
pedido de demarcação do lote descrito na inicial.
Por se oporem ao pedido do autor, ficam os réus
condenados a arcarem com os honorários advocatícios do
patrono da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por
conta da gratuidade de justiça a que fazem jus (Art. 98, §3o, do
CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001555-48.2013.8.26.0577 -Voto no 00471G
6
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator